Tribunal: TJDFT
Processo: 0713366-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713366-98.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ANA ANGELICA GONCALVES PAIVA RECORRIDO: RODRIGUES RIBEIRO ADVOGADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. ARTIGO 525, § 1o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. rediscussão dos fatos e fundamentos jurídicos que embasaram o título judicial. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. "Em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, hipótese dos autos, é vedada a rediscussão de questão decidida no título judicial, em virtude da coisa julgada. Precedentes” (AgInt no AREsp 439.254/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 24/05/2017). 2. No caso, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença que visa a execução de honorários advocatícios sucumbenciais, nenhuma das matérias a que se refere o § 1o do art. 525 do CPC foi tratada, cuidando-se de rediscussão de matéria fática e jurídica já definida por sentença transitada em julgado nos autos da execução n° 2010.01.1.006666-9 (ID 51966918 dos autos originários). 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil, sustentando fazer jus à gratuidade de justiça requerida. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, é entendimento do STJ que "É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgRg no REsp 1508107/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 8/5/2019). No mesmo sentido, confira-se a decisão proferida no AREsp 1703375, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/8/2020. Ademais, “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito.” (Decisão monocrática no AREsp 1654943, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 12/8/2020). Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil, pois a apreciação da tese recursal demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, assim decidiu a Corte Superior: “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n.7/STJ).(...) No caso, não há como averiguar, nesta instância, sem incorrer no mencionado óbice, se a parte recorrente se desincumbiu do seu ônus probatório sobre a comprovação dos requisitos de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.” (AgInt no AREsp 1609504/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/8/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010